Tribunal: TCU
Processo: 030.923/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8941/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão relacionados no item 1.1, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.923/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Cardoso de Mattos (XXX.790.417-XX); Carlos Alberto Figueiredo (XXX.299.337-XX) 1.2. Demais interessados: Adenilson de Souza Santiago (XXX.970.057-XX); Alberto Floriano da Silva (XXX.087.294-XX); João Bosco de Siqueira Costa (XXX.039.734-XX); Jorge Pereira de Andrade (XXX.168.907-XX); José Leite da Silva Filho (XXX.874.674-XX); Márcia Nezzi do Nascimento (XXX.485.008-XX); Marcos da Cruz Moyses (XXX.720.297-XX); Waldenir Duarte Reis (XXX.574.787-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.